Tribunal: TJMT
Processo: 1027656-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027656-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANETE PEREIRA DOS REIS BRAGA - CPF: 896.498.501-04 (RECORRENTE), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027656-60.2022.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível e Criminal de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Silvanete Pereira Dos Reis Braga

Parte Recorrida(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta:
25

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO –
ALTERAÇÃO UNILATERAL
DE
VOO
– PERÍODO NÃO SUJEITO ÀS REGRAS FLEXIBILIZADORAS DA PANDEMIA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III DO CDC –
AUSÊNCIA

DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
– AR. 12
o, DA
RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo
comprovado
cancelamento de voo
sem comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão autoral, por intermédio da qual pretendia a condenação da fornecedora de serviços na obrigação de indenizar por danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços de transporte aéreo.

O recorrente alega que
comprou passagens diretamente da ré, indicando que o dia da volta da viagem, que seria no dia 28/01/2022, no trecho de Maceió/AL a Cuiabá/MT, foi alterado unilateralmente pela ré e que não foi informada acerca da alteração do voo, feita a readequação para o dia 30/01/2022.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que se aplica ao caso o disposto no artigo 251-A, da Lei n. 14.034/2020, pelo qual a indenização por danos extrapatrimoniais fica condicionada a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, e, por não restar demonstrado tal situação entendeu pela improcedência da demanda.

Assim, o autor requer a reforma da sentença para o reconhecimento da falha na prestação do serviço pela ausência de aviso de alteração da data do voo, sendo a recorrida condenada em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o recorrente adquiriu passagem aérea com saída de Maceió/AL em 28/01/2022, e destino final em Cuiabá/MT, mas que sem qualquer motivo ou aviso prévio teve seu voo realocado para o dia 30/01/2022.

Incialmente, e data máxima vênia, ressalto que não andou bem a sentença de origem ao proferir sentença de improcedência fundamentada decisão na Lei 14.034/2020, pois esta não se aplica ao caso concreto, sendo que a partir do dia 1o de janeiro de 2022, voltaram a valer as regras anteriores à pandemia ocasionada pela Covid-19 para as hipóteses de alteração e cancelamento de passagens aéreas, inclusive restaram afastadas as regras flexibilizadoras previstas na Resolução n. 556/2020 da ANAC, estando em vigor a Resolução n. 400/2016 e não mais a primeira.

Desse modo, importante registrar que é aplicável ao caso destes autos o art. 12 da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, que assim dispõe:

“
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

Neste caso, a recorrida não comprovou que notificou a recorrente a tempo e modos devidos, em relação ao cancelamento do percurso adquirido e consequente realocação em outro voo. O demandante foi surpreendido com o cancelamento de seu voo ao tentar fazer o
check-in,
um dia antes da data contratada.

Assim, havendo
comprovação de que o consumidor não tomou conhecimento acerca da
alteração do voo, no prazo previsto na Resolução n.
400/2016 da ANAC, fica reconhecida falha na prestação dos serviços.

Desse modo, como a recorrida não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor/recorrente, conforme era de incumbência daquela, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida comporta reforma.

Sobre os danos morais, tem-se que a alteração unilateral de voo, sem qualquer justificativa plausível ou notificação prévia do consumidor, configura danos morais na modalidade
in re ipsa
.

Nesse cenário, entendo que o valor a ser arbitrado deve
ser compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando as peculiaridades do caso em questão.

Diante dessas circunstâncias, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para fixar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022